Tribunal: TJPA
Processo: 0807363-20.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807363-20.2020.8.14.0040

APELANTE: REI EMPREENDIMENTOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA

APELADO: MARCIANO ARAUJO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta por empresa vendedora em contrato de promessa de compra e venda, inconformada com sentença que, ao declarar rescindido o contrato por inadimplemento do comprador, determinou a restituição parcial das parcelas pagas, a retenção de valores a título de despesas e multa compensatória e a condenação do promitente comprador ao pagamento de taxa de fruição, com limitação de 50% sobre o valor a ser restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente válida a limitação do valor da taxa de fruição imposta pelo juízo de origem a 50% do montante a ser restituído ao comprador inadimplente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de fruição possui natureza indenizatória e tem por finalidade evitar o enriquecimento sem causa do comprador que permaneceu na posse do bem mesmo após o inadimplemento.

4.

A taxa de fruição é devida para evitar o enriquecimento ilícito do promitente comprador, devendo incidir por todo o período de posse do imóvel, desde a imissão até a desocupação, conforme entendimento do STJ. A limitação de 50% deve ser afastada.

5.

Nesse contexto, é de rigor a supressão do teto de 50% previsto na sentença, permitindo-se a incidência da taxa de fruição por todo o período de posse do imóvel, desde a inadimplência até a efetiva desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido, exclusivamente para afastar a limitação de 50% sobre o valor da taxa de fruição, mantendo-se os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por REI EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a sentença proferida nos autos da ação de
rescisão contratual (Proc. nº 0807363-20.2020.814.0040)
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, movida em face de MARCIANO ARAÚJO SILVA.

O Juiz sentenciante deu parcial procedência ao pedido, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

(A) Considerar RESCINDIDO o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide a partir da decisão liminar, ora confirmada, declarando a nulidade parcial das cláusulas 7ª, 15ª, 16ª e 17ª, do contrato de compromisso de compra e venda, com a consequente retorno do imóvel às autoras;

(B) REINTEGRAR a posse do imóvel aos proprietários, com imediata expedição de mandado de reintegração na posse, recolhidas as custas;

(C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o promissário vendedor reter:

C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

C.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão;

D) CONDENAR parte promovida a pagar taxa de fruição, mensal, no percentual de 1% incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel;

(E) A parte autora deverá indenizar a parte requerida apenas das benfeitorias úteis e necessárias e/ou acessões construídas no período da posse de boa-fé (08/09/2008 a 19/11/2014), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida;

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, invoca-se a norma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15 e, assim, condeno o promovido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiário da justiça gratuita, que defiro neste ato, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo legal (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC).”

Inconformada, REI EMPREENDIMENTOS LTDA, apelou requerendo que a taxa de fruição/ocupação incida sobre todo o período em que houve a posse do imóvel, até sua efetiva desocupação, sem limitação de 50% do valor a ser restituído.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Belém, 14 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

A Discussão travada cinge-se tão somente acerca da limitação da taxa de fruição a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas.

Pois bem.

A discussão é simples e não exige maiores delongas.

O Juízo Singular ao condenar o autor, ora apelado, a pagar taxa de fruição mensal, no percentual de 1% incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitou,
porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas
, por entender que o montante mais se aproxima do valor de um possível aluguel. Em resumo, pleiteia a supressão do teto de 50%.

A taxa de fruição configura
indenização pela ocupação do bem,
para evitar o enriquecimento sem causa do comprador que, mesmo com contrato inválido, permaneceu na posse do imóvel.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento pela
inadmissibilidade de limitação apriorística da indenização
, com base no princípio da reparação integral (art. 944 do CC), como se vê nos precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 25% POR PARTE DA VENDEDORA. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL. ENTENDIMENTO ADOTADO PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO COMPRADOR. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por desistência do comprador, anterior à Lei 13.786/2018, por ser montante adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. Julgado da Segunda Seção.
3. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida
. Precedentes 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido (AgInt no REsp n. 1.959.759/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.).

Portanto, acolho o recurso para afastar a limitação de 50%, permitindo que a indenização pela fruição incida por todo o período de posse do imóvel até a efetiva desocupação, suprimindo a limitação questionada.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, tão somente para afastar a limitação de 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído, permitindo que a indenização pela fruição incida por todo o período de posse do imóvel até a efetiva desocupação.

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025